Tribunal: CARF
Processo: 10735.721371/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721371/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO MARCELLO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-075.826,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721371/2009-34
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 07103/00055/2009 de fls. 07/11, emitida em
10.08.2009, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$32.065,34, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2005, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Sítio de Retiro da Serra dos Órgãos”,
cadastrado na RFB sob o no 4.286.347-3, com área declarada de 67,1 ha, localizado no
Município de Magé/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 07103/00065/2007 de fls. 03/04,
lavrado em 24.09.2007 e recepcionado em 09.10.2007, às fls. 05/06, para a contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
art. 9o do Decreto no 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
5o- Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de preservação permanente de 47,8 ha e de reserva legal de 18,3 ha, além de alterar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$100.000,00 (R$1.490,31/ha), arbitrando o
valor de R$718.388,70 (R$10.706,24/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável e do VTN tributável, redução do Grau de Utilização de 40,0%
para 0,3% e aumento da alíquota aplicada de 1,40% para 2,0%, disto resultando o
imposto suplementar de R$14.346,91, conforme demonstrado às fls. 10.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 08/09 e 11.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 14.08.2009, às fls. 13 e 77, ingressou o contribuinte,
em 09.09.2009, às fls. 77 e 91, com sua impugnação de fls. 45/47, acompanhada dos
documentos de fls. 48/68, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- ressalta que o imóvel fica em área de preservação permanente e faz divisa com a parte
ampliada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, descrevendo a localização e as
características e dimensões das três partes, que formam a área do imóvel: a primeira
parte (33,6 ha) fica na parte posterior de um maciço vertical (90°), que vai da cota de
400 a 700 m acima do nível do mar, e, portanto, enquadrada no art. 2o, “d”, da Lei no
4.771/65; a segunda parte (32,5 ha) é uma encosta, com declividade superior a 45o,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

enquadrando-se no art. 2o, “e”, dessa Lei e a terceira parte (1,0 ha) é onde fica a
residência, jardim e área de galinheiro, localizandose na extremidade inferior do sítio;
- informa que os 66,1 ha fazem parte da Mata Atlântica e está totalmente coberta por
árvores e é um santuário para animais, pois na mata já foram vistos onça parda, bicho-
preguiça, tatu, gambá e diversos pássaros, esclarecendo, também, que mesmo que o
imóvel fosse desmatado não serviria para o pasto porque o terreno é muito arenoso;
- relata que, por necessidade, vendeu o sítio no ano passado por R$100.000,00,
passando ao seu sucessor os direitos possessórios da área; -
esclarece que, em 1988, foi formalizado um processo junto ao INCRA – Processo
MIRAD no 3019/88, concluído em 1991, visando definir a classificação das áreas do
sítio, portanto, as definições já foram feitas, vide anexo, informando, ainda, que anexou
Laudo Técnico de engenheiro agrônomo (anexo 3), acompanhado de ART (anexo 4)
registrada no CREA, daquele ano e depois disso fez todas as declarações do ITR de
forma igual e de 3 em 3 anos o INCRA emitia os CCIR (2000/2001/2002 e
20003/2004/2005 – anexo 5);
- acentua que o VTN arbitrado de R$718.388,70 fosse verdade, estaria feliz, porque é
aposentado com um salário mínimo, e somente conseguiu vender o imóvel por
R$100.00,00;
- registra em está enviando imagens (anexo 6) tridimensionais, feitas via satélites, do
sítio e por elas pode-se verificar o quanto é acidentado o terreno;
- considera que, no Atlas das Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio
de Janeiro, no mapa no 6, da Editora Metalivros, edição 2001, no qual pode-se ser
verificado que o sítio se encontra em área de preservação permanente e para essa
verificação anexa o levantamento topográfico de contorno da terra em questão, com as
respectivas coordenadas de vértice (anexo 7);
- requer que sejam aceitos os fatos e provas apresentados, pois é totalmente impossível,
por falta de numerário, contratar novamente técnico, para atender as exigências que
foram feitas para comprovar as características topográficas do imóvel, informando que
tem 75 anos e não tem condições físicas para executar a tarefa;
- por fim, informa que o anexo 9 é a impugnação do ITR 2003, que é semelhante a essa
peça de defesa;
Cabe registrar, que por falta de conhecimento da impugnação, entregue
tempestivamente, o crédito tributário em discussão foi indevidamente inscrito em
Dívida Ativa da União, posteriormente cancelada, às fls 77, 81 e 89, com o
encaminhamento do presente processo à esta DRJ/BSA, para apreciação e julgamento.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão de piso teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2005
AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
As áreas ambientais passíveis de exclusão do ITR, desde que observadas as exigências
legalmente previstas, são aquelas contempladas em dispositivos legais vigentes ao
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

tempo do respectivo fato gerador, eis que a legislação tributária aplica-se a fatos
geradores futuros e pendentes, somente retroagindo quando for interpretativa, deixar de
definir ato como infração ou contrário à exigência de ação ou omissão, ou cominar
penalidade menos severa, que não é o caso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Cientificado o sujeito passivo em 30/04/2015 (fl. 146), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 05/05/2015 (fls. 104 e ss), alegando, em síntese, que:
- o presente processo foi enviado a 7a Vara Federal de Execução Fiscal, em
01/07/2010, sendo parte autora a Fazenda Nacional, tendo o processo recebido o número
2010.51.01.509999-7;
- anexa cópia de parte do processo judicial, que culminou com a sentença de
extinção da execução fiscal, em 01/12/2014;
- em 06/02/2015 foi dada baixa – findo processo.
Em 3 de dezembro de 2021, acrescenta os seguintes argumentos (fl.153), em sua
defesa:
- esclarece não possuir condições financeiras para atender as solicitações da RFB
sobre o imóvel, com técnicos e despachantes;
- fez declaração retificadora do ITR 2008, doando sem ônus ao INCRA 66,1 ha da
terra, comprovando assim que o VTN estava errado;
- em 23/12/2010, o comprador do sítio fez declaração retificadora do ITR,
exercício 2008, reconhecendo assim a doação feita ao INCRA;
- a partir disso, o comprador do sítio fez declarações de ITRs subsequentes, onde
declara a área de 1 ha;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o contribuinte não contestou,
especificamente, a decisão a quo em relação às glosas efetuadas pela fiscalização da Área de
Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal, razão por que referidas matérias tornam-se
incontroversas e definitivas administrativamente, nos termos dos arts. 15 e seguintes do Decreto
no 70.235/1972.
O litígio em questão fica restrito, então, apenas ao Valor de Terra Nua (VTN).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

Em relação à alegação do Recorrente de que o presente Processo Administrativo
Fiscal (PAF) foi enviado a 7a Vara Federal de Execução Fiscal, em 01/07/2010, sendo que
culminou com a sentença de extinção da execução fiscal, em nada interfere na presente lide,
explico.
Compulsando os autos, constata-se a própria Receita Federal do Brasil solicitou o
cancelamento da inscrição em dívida ativa do contribuinte à Procuradoria da Fazenda Nacional
(fls. 77/86), pois constatou-se que o contribuinte havia apresentado sua impugnação tempestiva,
o que ocasiona a suspensão de cobrança do crédito tributário, logo sua inscrição em dívida ativa
havia sido realizada de forma indevida, portanto, foi extinta a execução fiscal citada pelo
Recorrente.
Com isso, o presente processo seguiu seu curso normal, com análise da
impugnação apresentada pelo contribuinte e a respectiva decisão da DRJ/BSB (e-fls. 92/100).
Quanto às alegações relacionadas à DITR/2008, esclareça-se que também em nada
interfere na presente Notificação de Lançamento, pois o objeto de análise da fiscalização foi a
DITR/2005.
Por fim, no que diz respeito ao VTN apurado pela fiscalização, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto:
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, cm consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na D1TR/2005. de RS
100.000,00 (R$ l.490,31/ha) para RS7I8.388,70 (R$ 10.706,24/ha), valor este apurado
com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs processadas, do
exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Magé/RJ.
consoante informação do SIPT. às fls. 12.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado dc RS1.490,31/ha encontra-se, de
fato. subavaliado, ate prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior ao
VTN médio, por hectare, dc R$10.706,24/ha, apurado no universo das DITR/2005
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Magé/RJ.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Magé/RJ.
correspondendo, portanto, á média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2005.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o Laudo de Avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor
de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto no art. 14.
da Lei n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar o VTN considerando a subavalição do
valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado,
acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$1.490,31/ha corresponde a apenas 14%
do VTN médio por hectare de R$10.706,24/ha apurado no universo das declarações,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

feitas pelos próprios contribuintes, do ITR/2005, referente aos imóveis rurais
localizados em Magé/RJ.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade
do imóvel em relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do faio gerador do
imposto (1°.01.2005, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei n° 9.393/96). o contribuinte foi
intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT
(NBR 14.653-3). com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nessa fase, também, não foi apresentado Laudo de Avaliação, limitando-se o
impugnante, quanto ao VTN, a informar que vendeu os direitos possessórios do imóvel
por R$100.000,00 e que não teria condições para contratar um profissional para
elaboração do Laudo.
Portanto, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com esse documento, de modo
a comprovar o real valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, cm 1°.01.2005, bem
como a possível existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN arbitrado com base no SIPT.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2005. está compatível com as
suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$718.388,70 (R$10.706,24/ha). arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Isso posto, c considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação n° 07103/00055/2009 de fls. 07/11, relativa ao exercício de 2005,
mantendo-se a exigência.
Portanto, não há reparo a ser feito no VTN apurado pela fiscalização.

Conclusão
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721371/2009-34

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 181
DF CARF MF
Original